Tribunal: TJMT
Processo: 1009962-75.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL: 1009962-75.2018.8.11.0015
COMARCA DE ORIGEM: SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADOS: JOAQUIM CRISTÓVÃO e EDEMIR SCARAMUZA CRISTÓVÃO
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
Vistos, etc.
1-Contato que o recurso de apelação veio de forma equivocada para a Turma Recursal, ultrapassando o limite de alçada de 60(sessenta) salários-mínimos do JEF;
2-Inicialmente o valor dado à causa for de míseros R$ 1.000,00 (um mil reais), na inicial, de onde, em momento posterior, série de problemas daí advieram, dentre eles declínio para o Juizado Especial da Fazenda Pública, que não atendeu determinação do Desembargador José Zuquim, relator do Agravo de Instrumento 1013352-98.2018.8.11.0000, para envio para a Justiça Federal, para manifestação do interesse do INCRA/UNIÃO, ocasionando na anulação por este relator da sentença extintiva do Juizado Especial da Fazenda Pública, justamente por não atender à determinação do eminente Desembargador, bem como, com as ressalvas e alertas sobre o valor da causa estar incorreto, não sendo crível de se acatar o valor da causa de R$ 1.000,00 em causa que versa sobre terras em 2.500 hectares da Comarca de Sinop;
3-Posteriormente, sanada a questão na Justiça Federal, com o retorno dos autos à Vara da Fazenda Pública de Sinop, houve o pleito de correção do valor da causa no ID 105738551 e 105738554, pela parte autora indicando o valor da causa como sendo de R$ 5.871.321,59 (CINCO MILHOES OITOCENTOS E SETENTA E UM MIL E TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS);
4-Quando da prolação da sentença, no ID 105738568, o magistrado, corrigiu o valor da causa para o montante de R$ 7.914.389,82 (SETE MILHÕES NOVECENTOS E CATORZE MIL TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), sendo que, observa-se a ausência de correção do valor da causa no sistema, porém, a sentença é clara assim ao considerar reconhecida a alteração do valor da causa para um patamar que, é infinitamente superior a 60 (sessenta) salários-mínimos;
5-Posteriormente, o Sr. Gestor Judicial, além de não corrigir no sistema o valor da causa, enviou o feito para julgamento perante a Turma Recursal, em total descompasso com a real competência de análise do recurso colocado para julgamento;
6-Desta feita, corrigido o valor da causa para R$ 7.914.389,82 (SETE MILHÕES NOVECENTOS E CATORZE MIL TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), NA SENTENÇA, é óbvio que a competência de análise do recurso, como sempre o foi, é do E. TJMT, de onde determino a remessa imediata para o E.TJMT para as análises competentes, com as baixas pertinentes e homenagens de estilo.
Às providências.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator